Tribunal: TJES
Processo: 0004520-35.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Desobediência
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004520-35.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAIR DE SOUZA SANTOS FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004520-35.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR DE SOUZA SANTOS FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. VIAS DE FATO. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REGIME INICIAL. REINCIDENTE. REGIME ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

22 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004520-35.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR DE SOUZA SANTOS FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme relatado, a defesa de
JAIR DE SOUZA SANTOS
apresentou inconformismo com a r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 329 e 330, ambos do Código Penal, e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma do artigo 69 do CP, às penas de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões a defesa almeja a absolvição do apelante por erro de tipo, sustentando que o réu se encontrava em estado de “surto psicótico” no momento dos fatos.

Subsidiariamente, requer a reforma do regime inicial de cumprimento de pena.

Inicialmente, extrai-se da denúncia que em 23 de fevereiro de 2019 o apelante desobedeceu a ordens de parada proferidas por Policiais Militares e resistiu à prisão de modo agressivo, bem como desferiu um tapa no rosto de uma pessoa civil que tentava ajudar os policiais a contê-lo.

Em razão dos fatos narrados na denúncia (fls. 02/02v) e após assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes de resistência e desobediência, bem como pela contravenção penal de vias de fato.

A defesa almeja inicialmente o reconhecimento da atipicidade da conduta por erro de tipo, ao argumento de que o réu estava em estado de “surto psicótico”, no momento das práticas delituosas.

Imperioso ressaltar que o erro de tipo encontra-se previsto no artigo 20 do Código Penal e nada mais é do que a falsa percepção da realidade quando o agente, em pleno gozo de suas faculdades mentais, ignora elemento constitutivo do tipo legal previsto como crime.

Nota-se, portanto, que a tese defensiva se confunde, na verdade, com a excludente de culpabilidade prevista no artigo 26 do Código Penal, o que tampouco pode ser aplicada ao presente caso, na medida em que não restou devidamente comprovado nos autos que o réu era acometido de qualquer doença mental que o tornou inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ademais, sequer houve requerimento para instauração de incidente de insanidade mental para atestar a higidez mental do recorrente no momento da conduta delitiva.

Observa-se, também, que verifico dos autos que o recorrente confessou ter feito uso de bebida alcoólica e entorpecentes ilícitos, o que não o exime da responsabilidade penal pelos fatos ocorridos, que somente seria possível caso fosse comprovado que a embriaguez fosse proveniente de caso fortuito ou força maior.

A defesa também almeja a reforma quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o que tampouco entendo merecer amparo. Isso porque, consta nos autos, que o apelante ostenta a condição de reincidente, de modo que, realizando interpretação sistemática do artigo 33 do Código Penal, entendo que o regime inicial semiaberto é imperativo.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

22 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.